Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709562-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: MENFIS HOTEL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRA ÚTIL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0721851-10.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora